Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717045-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER NUNES DOS SANTOS IMPETRANTE: FERNANDA LEBRAO PAVANELLO, GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WAGNER NUNES DOS SANTOS, preso em 24/02/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) e arts. 329 e 331 do Código Penal (resistência e desacato), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública (download – p. 36) e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Afirmam as impetrantes que o paciente faz tratamento psicológico em razão de uso de álcool, vem buscando sua ressocialização, passou a trabalhar como motorista de aplicativo, bem como voltou a estudar e concluiu o ensino médio. Dizem que ele sustenta sua filha de dois anos e cuida de seus pais idosos e de uma tia esquizofrênica. Sustentam que o paciente faz jus à prisão domiciliar, pois seu pai idoso precisa ser submetido a uma cirurgia para tratamento de câncer e necessita de acompanhamento hospitalar e somente o paciente pode exercer essa tarefa. Asseveram que o paciente foi condenado anteriormente por crimes patrimoniais, de natureza totalmente diversa da presente acusação e presumir sua culpabilidade afronta a constituição, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, inclusive tornozeleira eletrônica, sendo que a manutenção de sua prisão afronta a razoabilidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Alegam que a magistrada decretou a prisão do paciente mesmo sabendo que, em caso de condenação, a pena não será superior a quatro anos. Discorrem sobre a situação dos presídios, de superlotação e o risco de contaminação por doenças, especialmente pelo novo coronavírus, e mencionam a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Afirmam que não há indício de que o paciente, se posto em liberdade, violaria a ordem pública e a gravidade do delito não pode, por si só, justificar a prisão preventiva. Registram a ausência dos fundamentos da prisão por conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal e afirmam que a liberdade é a regra. Requerem o deferimento da liminar, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pretendem seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares, inclusive tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 16891417). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Verifico, incialmente, que a prisão foi decretada apenas para a garantia da ordem pública, razão pela qual limito a apreciação deste habeas corpus por este fundamento. As impetrantes alegam, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, precisa acompanhar o pai em uma cirurgia, a liberdade é a regra, a gravidade do delito não pode justificar a prisão e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como discorrem sobre a situação sanitária e de superlotação nos presídios e mencionam a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que as decisões encontram-se devidamente fundamentadas e a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que não constituem constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto embora os delitos imputados ao paciente (embriaguez ao volante, resistência e desacato) não superem o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, o paciente possui condenações definitivas, sem que tenha se passado o período depuratório, como se verá adiante, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante relata a denúncia, no dia 24/02/2020, por volta das 20h10min, em vias públicas do Riacho Fundo I, o paciente conduziu o veículo VW/Gol, de placas OVR 5814/DF, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Informa a exordial que no dia dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça com uso de faca e o autor estaria em um veículo especificado, o qual foi encontrado e era conduzido pelo paciente, que apresentava sinais de embriaguez e com o qual foi localizada a faca. Relata, ainda, a peça inaugural, que o paciente concordou em fazer o teste do etilômetro, mas depois se opôs à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça, passando a agredir os policiais, desferindo chutes no sargento Alysson João Bosco Nonato Gomes, derrubando-o ao chão e lhe causando lesões no dedo e pulso, além de rasgar sua calça. Em seguida, passou a proferir ameaças contra os militares, dizendo que fazia parte da facção criminosa denominada “Comboio do Cão” e iria atrás dos policiais quando saísse da cadeia. Ademais, desacatou-os com diversos impropérios, os quais foram registrados na peça inaugural (download – p. 64-66). A denúncia foi recebida em 24/03/2020, e está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Constatação dos Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Relatório Policial. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como anotou que o paciente possui condenações definitivas, inclusive por crimes violentos e está em cumprimento de pena. Confiram-se os fundamentos: “(...) A hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva. In casu, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, conquanto o delito em tese imputado ao autuado comine abstratamente pena privativa de liberdade máxima menor ou igual a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), verifico que o atuado possui condenações com trânsito em julgado, inclusive com crimes violentos, consoante FAP juntada aos autos. Ademais, o autuado diz que está em cumprimento de pena e é motorista de aplicativo. Contudo, foi abordado, em tese, na condução de veículo automotor sob influência de álcool, conduta grave que coloca em perigo todos os usuários das vias públicas. Em suma, entendo que a colocação em liberdade do autuado configura sério risco à ordem pública, dada a sua habitualidade criminosa. Tudo indica que o autuado, caso seja posto em liberdade, voltará a se envolver em atos delitivos, o que exige sua constrição cautelar para acautelar a ordem pública. Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão” (download, p. 36) – negritos nossos. Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva e os autos foram enviados ao Ministério Público, o qual se manifestou pelo indeferimento, em razão da extensa folha penal do paciente e das lesões aos policiais, bem como em razão de supostamente pertencer a uma facção criminosa, tendo a Magistrada indeferido o pleito em 20/04/2020, nos seguintes termos: “Verifica-se que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes, porquanto tem condenação anterior por furto simples, roubo impróprio e roubo majorado tentado. Tal constatação demonstra a periculosidade do réu e indica que a sua liberdade representa ameaça à ordem pública, sendo que a determinação de sua submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz. Necessária a prisão, ainda, para se evitar a reiteração criminosa. Quanto ao COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Recomendação no 62, de 17/3/2020, propondo orientações a serem seguidas pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, eg. TJDFT publicou portarias suspendendo audiências e prazos processuais até o dia 30/04/2020. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penas proferiu exauriente decisão sobre o assunto, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, a fim de evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema. Ainda naquela decisão, destacou-se que as medidas visando a prevenção e o combate aos efeitos da propagação do vírus SARS Cov-2 no sistema penitenciário do DF estão sendo devidamente tomadas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário aos idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outros; bem como medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento, em atendimento às determinações do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, o requerente não comprovou fazer parte do grupo de vulneráveis ao COVID-19 e não demonstrou a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. De fato, nos mesmos termos da fundamentação que decretou a prisão preventiva, a custódia se justifica pela presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como pela garantia da ordem pública. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de WAGNER NUNES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal” (download - p. 45-46) – negritos nossos. Verifica-se que as condutas imputadas ao paciente são graves, consoante narrado no auto de prisão em flagrante e, aliadas ao fato de o paciente possuir condenações definitivas, servem para justificar a prisão. De fato, ele possui condenação por roubo circunstanciado, com trânsito em julgado em 03/11/2016 (Processo no 2013.07.1.033677-3), pelo crime de furto qualificado, com trânsito em julgado em 24/04/2012 (Processo no 2011.07.1.028932-3), por furto qualificado, com trânsito em julgado em 13/06/2014 (Processo no 2012.11.1.001056-4), outra recente, por tentativa de roubo simples, com trânsito em julgado em 22/01/2018 (Processo no 2017.15.1.002173-4), além de outras condenações definitivas e outras ações penais em curso, consoante se verifica de sua folha penal, acostada aos autos (download, p. 101-112). Possui, ainda, passagens pela Vara da Infância por atos infracionais, tudo isso a indicar sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva, pois sua vida é dedicada às práticas delituosas. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora condenado definitivamente por vários crimes, voltou a se envolver na seara delitiva, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. No que concerne à alegação de que o paciente sofre risco de contágio no presídio em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que a Recomendação no 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, e recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Entretanto, verifica-se que as impetrantes não se incumbiram de demonstrar que a situação do paciente se subsuma às hipóteses acima previstas, sendo que não há demonstração de que o presídio em que se encontra segregado não possua equipe de saúde lotada no local, que esteja sob ordem de interdição ou que possua instalações que favoreçam a propagação do vírus, bem como não restou demonstrado que o paciente encontra-se acometido de alguma doença. No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, não havendo outra situação em que seja possível a substituição, sendo que o fato de o pai do paciente necessitar realizar uma cirurgia não se mostra como justificativa plausível para revogar a prisão ou substituí-la. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de junho de 2020 11:53:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator